Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712039-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 7.465/2024. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS E IMÓVEIS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. CHEFE DO EXECUTIVO. BENEFÍCIOS FISCAIS. LEI ESPECÍFICA. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. PODER EXECUTIVO. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. A Lei Distrital no 7.465/2024 instituiu o Programa de Financiamento da Infraestrutura Pública do Distrito Federal, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar. 2. A lei em análise dispõe sobre concessão de uso de áreas públicas a particulares para exploração econômica e de administração de imóveis públicos distritais por parceiros privados, tratando sobre matéria de competência privativa do Governador, nos termos do art. 71, § 1o, inciso VII e art. 100, inciso VI da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. O vício de iniciativa reconhecido também transborda em inconstitucionalidade material, pois a usurpação da competência do Governador para a deflagração do processo legislativo compromete o princípio da separação dos poderes e a reserva de administração conferida ao Poder Executivo, previstos nos artigos 52 e 53, caput, da LODF. 4. Os arts. 4o, § 2o, I; e 8o, § 1o, I, da Lei Distrital no 7.465/2024, são inconstitucionais por incompatibilidade com o art. 131, I, da LODF, uma vez que preveem a concessão de benefício fiscal por meio de regulamento, sem lei específica. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n.o 7.465/2024, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 61, § 1o, 84, incisos II e III, e 150, § 6o, todos da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital 7.465/2024, ao argumento de que materializa política pública ampla, destinada a convergir esforços da iniciativa privada e do Estado para a manutenção de equipamentos públicos no Distrito Federal. Sustenta que a referida lei possui baixa densidade normativa, não promovendo alienação, concessão, comodato ou outras formas de disposição de bens imóveis públicos. Acrescenta, ainda, a inexistência de instituição ou majoração qualquer benefício fiscal ou creditício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 2o, 61, § 1o, 84, incisos II e III, e 150, § 6o, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002